Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007199-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA - CPF: 063.399.631-96 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (APELANTE), IVANETE MARIA DA SILVA - CPF: 027.931.901-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TESTEMUNHA), DENEVALDO CICERO BORGE DE ARAUJO - CPF: 119.870.874-37 (TESTEMUNHA), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAMENTE DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DAS CORRÉS PELO TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ISOLADA DO CORRÉU. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. PROVA DIGITAL. ESTRUTURA GERENCIAL ORGANIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TRÁFICO. INAPLICABILIDADE QUANTO À ASSOCIAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por três réus condenados, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput,
do mesmo diploma). A defesa suscita, em sede preliminar, nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição das duas corrés quanto ao tráfico, a absolvição de todos pelo crime de associação ao tráfico, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos réus, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime inicial e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e contamina as provas obtidas; (ii) estabelecer se a confissão do corréu, que assumiu integralmente a propriedade dos entorpecentes, é suficiente para afastar a autoria das duas corrés quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra a estabilidade e a permanência do vínculo associativo exigidas para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006; (iv) definir se estão presentes os requisitos cumulativos para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se os regimes iniciais fixados e a vedação à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos encontram amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5.o, inciso XI, da Constituição Federal não é absoluta e cede diante de situação de flagrante delito; nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE n.o 603.616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante no interior do imóvel.

4.

No caso concreto, a atuação policial não se funda em suspeita meramente subjetiva: havia monitoramento contínuo do endereço, postagem pública realizada na véspera anunciando disponibilidade de entorpecente do tipo "skunk", flagrante de uma das corrés em via pública na posse de drogas e conduta ostensiva de destruição de provas pelos demais ocupantes ao perceberem a presença dos agentes, elementos que, em conjunto, configuram as fundadas razões exigidas pela jurisprudência constitucional, com posterior justificação por meio de prova testemunhal e documental produzidas sob o crivo do contraditório.

5.

O tráfico de drogas nas modalidades "guardar", "ter em depósito" e "trazer consigo" constitui crime permanente, cuja flagrância se protrai enquanto persiste a posse do entorpecente, de modo que a situação de flagrante já estava plenamente configurada por elementos externos antes mesmo do ingresso policial no imóvel, prescindindo de mandado judicial para sua constatação.

6.

A confissão isolada de um dos corréus, que assumiu a propriedade dos entorpecentes com o declarado propósito de eximir as demais acusadas, é incapaz de infirmar o robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório; o Relatório de Análise de Extração de Dados n.o 127/2025, elaborado a partir dos aparelhos celulares apreendidos, vincula as corrés, de forma direta e anterior ao flagrante, à mercancia ilícita, demonstrando que cada qual exercia função autônoma e relevante no fornecimento, controle de remessas, cobrança de valores e gestão de revendedores.

7.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se, além da pluralidade de agentes e da finalidade específica de praticar delitos da Lei de Drogas, o elemento subjetivo consistente no ânimo de permanência e estabilidade da
societas criminis
, que não se confunde com o mero concurso eventual de agentes; no caso, a prova digital revela operação gerencial contínua, com interlocução frequente entre os associados, controle de estoques, cobrança de prestação de contas, administração financeira paralela, utilização de terceiros como
longa manus
e divisão funcional estável de tarefas, o que demonstra, de forma segura, a subsunção dos fatos ao art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

8.

A atenuante da confissão espontânea já foi aplicada na sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas, em compensação com a agravante da reincidência, inexistindo sucumbência a ser reparada nesse ponto; quanto ao crime de associação para o tráfico, a confissão prestada pelo réu não abrangeu esse delito — ao contrário, o apelante negou expressamente o vínculo associativo em seu interrogatório —, de modo que não se verifica o pressuposto exigido pela Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça para a incidência da benesse.

9.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delituosas e não integração em organização criminosa; a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, afasta o benefício, por demonstrar a dedicação habitual à atividade criminosa, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça; no caso, dois dos três apelantes são, ademais, reincidentes, o que constitui fundamento autônomo e suficiente para vedar a aplicação da minorante.

10.

Os regimes iniciais de cumprimento de pena fixados na sentença guardam plena conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 33, §2.o, alíneas "a" e "b", do Código Penal, consideradas as penas aplicadas; a reincidência específica de dois dos apelantes constitui fundamento adicional a obstar a fixação de regime mais brando.

11.

A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é inviável porque nenhum dos apelantes preenche cumulativamente os requisitos do art. 44 do Código Penal: as penas aplicadas superam, com significativa margem, o patamar de 4 anos, e dois dos réus são reincidentes em crime doloso; as circunstâncias do caso — expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, estrutura organizada de mercancia e associação estável para o tráfico — evidenciam, ademais, que a medida substitutiva seria manifestamente insuficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em investigação prévia consolidada, monitoramento do endereço, flagrante de integrante do grupo em via pública e conduta ostensiva de destruição de provas pelos demais ocupantes, elementos que, em conjunto, configuram as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, devendo a medida ser justificada
a posteriori
por prova idônea produzida sob contraditório.

2.

A confissão de corréu que, de forma isolada, assume a propriedade dos entorpecentes com o declarado propósito de eximir os demais acusados não tem aptidão para afastar a autoria destes quando prova técnica, documental e oral, produzida anteriormente e de forma independente ao flagrante, demonstra a participação ativa e autônoma de cada um na empreitada criminosa.

3.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige, além da pluralidade de agentes e da finalidade específica, estabilidade e permanência do vínculo associativo, reveladas, no caso concreto, pela prova digital que demonstra controle gerencial contínuo de remessas, cobrança de valores, divisão funcional de tarefas e administração financeira paralela entre os associados.

4.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico constitui óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, por demonstrar a dedicação habitual à atividade criminosa e o não preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

5.

A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável ao delito em relação ao qual a confissão foi efetivamente utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a sua extensão a crimes em relação aos quais o réu negou expressamente a prática em seu interrogatório judicial."

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.o, XI; CP, arts. 33, §2.o, 44, 65, III, "d" e 69; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4.o, e 35
, caput;
CPP, art. 303.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.o 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016 (Tema 280); STF, RE n.o 1.468.155-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 30/12/2025; STF, ARE n.o 1.582.347, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/02/2026; STJ, AgRg nos EDcl no HC n.o 769.110/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6.a Turma, DJe 17/08/2023; STJ, AgRg no HC n.o 799.532/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5.a Turma, DJe 28/04/2023; STJ, Súmula n.o 545; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 7 e n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
IVANETE MARIA DA SILVA

IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO

IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVANETE MARIA DA SILVA
,
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
e
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1007199-93.2025.8.11.0003, que os
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no
art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, impondo-lhes as seguintes penas:

·

IVANETE MARIA DA SILVA
:
8 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;

·

IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
:
9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.535 (um mil, quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;

·

IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
:
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 336623637, a i. defesa técnica suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas por violação de domicílio
, com a consequente absolvição dos apelantes por ausência de materialidade, sustentando que o ingresso policial na residência prescindiu de mandado judicial, inexistindo situação de flagrante delito ou fundadas razões que justificassem a medida invasiva.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
de IVANETE
e
IASMIN

quanto ao crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de que a confissão exclusiva do corréu Ivan

afasta a autoria em relação às demais acusadas. Almeja, outrossim, a
absolvição de todos os apelantes
pelo delito de associação para o narcotráfico
,

ante a alegada ausência de acervo probatório apto a demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
em favor do apelante
IVAN
; e, em prol de todos os insurgentes, a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006), o abrandamento do
regime inicial
de cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID 336623653, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a legalidade da ação policial, a robustez do conjunto probatório e a incompatibilidade do tráfico privilegiado com a condenação pela associação ao tráfico de drogas; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, encartado no ID 339516875.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, de início, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo defensivo.

Como matéria preliminar, os apelantes sustentam que são
nulas as provas diretas e por derivação
obtidas na
busca domiciliar
realizada, sob o argumento de inexistência de justa causa para a medida invasiva que ocorreu sem ordem judicial, motivo pelo qual entendem que devem ser absolvidos, por ausência de prova da materialidade delitiva.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

O art. 5.o, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”. Assim, a inviolabilidade domiciliar não é absoluta, cedendo espaço para algumas hipóteses, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 603.616/RO (
Tema 280 da Repercussão Geral
), “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
. (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016)”.

Recentemente a Suprema Corte reafirmou esse entendimento ao julgar
o
RE 1.468.155-AgR

(j. 30/12/2025) e o
ARE n.o 1582347
(j. 09/02/2026), ambos de relatoria do Ministro André Mendonça, assentando que: (i) não se exige a exaustão de diligências investigatórias prévias; (ii) elementos objetivos mínimos que afastem o arbítrio ou a suspeita meramente subjetiva são suficientes para legitimar a atuação policial; e (iii) a fuga para o interior do imóvel ou a dispensa de objetos em contexto de tráfico robustecem a justa causa.

No caso vertente, a Polícia Judiciária Civil monitorava o imóvel com base em denúncias anônimas e em investigação instaurada desde 2022, por meio da qual se apurou que a apelante
IVANETE MARIA DA SILVA
, conhecida pela alcunha “Dona Encrenca”, abastecia pontos de mercancia ilícita nos bairros Vila Poroxo e São Sebastião na cidade de Rondonópolis/MT.

No curso do monitoramento, constatou-se que a apelante
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
utilizava as redes sociais – em especial o Facebook e grupos de WhatsApp – para anunciar a comercialização de entorpecentes, valendo-se de símbolos e gírias típicos do tráfico, como a sigla “NTV” (indicativa de na ativa) e a imagem de folha de maconha. Verificou-se, ademais, que
IASMIN
deslocava-se reiteradamente até a residência de sua mãe,
IVANETE
, para retirar drogas e proceder às entregas.

Em 17/03/2025 – véspera dos fatos -,
IASMIN
realizou postagem pública no Facebook anunciando a disponibilidade de droga do tipo “skunk” ou “supermaconha”, circunstância que confirmou objetivamente aos investigadores a existência de entorpecentes no endereço monitorado. No dia seguinte, a equipe policial retornou ao local e, durante a campana, avistou
IASMIN
chegando ao imóvel conduzindo uma motocicleta Honda Biz – veículo que sabidamente utilizava para a realização das entregas.

Quando o usuário Devenaldo Cícero Borges de Araújo saiu da casa, os policiais efetuaram a abordagem de ambos em via pública. Na revista pessoal de
IASMIN
, foram encontrados resquícios de maconha em suas vestes e, no compartimento interno da motocicleta, uma porção de substância tipo “skunk”. A investigadora
Fabiana Moreira da Silva
, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que
IASMIN
, ao notar a presença dos agentes estatais, passou a gritar em direção à residência, alertando os demais ocupantes – conduta que, longe de enfraquecer, reforçou a justa causa para o ingresso imediato no imóvel, diante da iminente destruição de provas. A mesma testemunha ratificou que o ocultamento de entorpecentes nas vestes íntimas – especificamente nos seios – consistia no
modus operandi
habitual de
IASMIN
.

Nesse momento, a situação de flagrante delito em crime permanente estava plenamente configurada por elementos externos, prescindindo de incursão domiciliar prévia para sua constatação. O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar”, “ter em depósito” e “trazer consigo”, caracteriza-se pela continuidade da situação ilícita no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, de modo que a flagrância se protrai enquanto persistir a posse de entorpecente – o que, por si só, autoriza o ingresso policial na residência sem necessidade de mandado judicial, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao adentrarem no imóvel em razão do flagrante já configurado, os agentes de segurança pública depararam-se com cenas inequívocas de destruição de provas:
IVANETE
arremessou uma bolsa de cor rosa sobre o telhado da residência vizinha;
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
, do interior do quarto, lançou seu aparelho celular e cédulas de dinheiro pela janela e danificou o dispositivo.

A bolsa recuperada continha 57 (cinquenta e sete) porções de pasta base de cocaína, já fracionadas e embaladas para venda. Na busca domiciliar, foram ainda apreendidos: porções de maconha acondicionadas em uma lixeira; balança de precisão; facas com resquícios de entorpecentes; rolos de plástico PVC; a tornozeleira eletrônica de
IVAN
, encontrada rompida no interior de uma panela; e a quantia de R$ 2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais) em cédulas de pequeno valor, compatíveis com a atividade de comércio varejista de entorpecentes.

A respeito da tornozeleira, o investigador
Lauro Evaner Corrêa
, em seu depoimento judicial, destacou que o artefato apresentava sinais de rompimento por corte, circunstância que, aliada às informações de inteligência disponíveis, indicava que a violação do dispositivo visava viabilizar a entrega de substâncias ilícitas sem o monitoramento do sistema de controle estatal.

O quadro fático demonstra, portanto, que a atuação policial não se fundou em simples suspeita subjetiva ou em denúncia anônima desacompanhada de qualquer diligência mínima. Havia investigação prévia consolidada, monitoramento contínuo do endereço, postagem pública recente anunciando disponibilidade de droga, flagrante de
IASMIN
em via pública na posse de entorpecentes e conduta ostensiva de destruição de provas pelos demais apelantes tão logo perceberam a presença dos agentes estatais — elementos que, em conjunto, demonstram, de forma objetiva e concreta, as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, o ingresso na residência foi devidamente justificado
a posteriori
por meio de prova testemunhal sólida — colhida sob o crivo do contraditório em juízo — e de documentação produzida no curso da persecução penal, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou abuso de autoridade.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade das provas por alegada violação de domicílio.

V O T O — MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Verte dos autos que os apelantes
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
,
IVANETE MARIA DA SILVA
e
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, pois, na data de 18/03/2025, por volta das 16h30min, na Avenida Rotary Internacional, n.o 332, Bairro Vila São Sebastião, Comarca de Rondonópolis/MT, vendiam, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito
6 (seis) porções de maconha, com massa de 71,95 g (setenta e um gramas e noventa e cinco centigramas), e 57 (cinquenta e sete) porções de pasta base de cocaína, pesando 31,76 g (trinta e um gramas e setenta e seis centigramas)
. Consta, ainda, que se associaram de forma estável e permanente, com nítida divisão de tarefas, para a prática reiterada do tráfico de drogas nesta cidade, sendo que
IVANETE
já era investigada desde 2022 pelo abastecimento de entorpecentes na região.

Nesse contexto, os apelantes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das razões recursais.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006):

A i. defesa técnica pleiteia a absolvição das apelantes
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
e
IVANETE MARIA DA SILVA
pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que o corréu
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
assumiu a propriedade integral dos entorpecentes em sede judicial, o que eximiria as recorrentes de responsabilidade criminal.

Todavia, o acervo probatório coligido aos autos
inviabiliza o acolhimento da tese absolutória
.

A
materialidade delitiva
está robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 336622935), pelo Boletim de Ocorrência n.o 2025.84169 (ID 336622936), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 336622939), pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 336623361) — que atestou a presença de
6 (seis) porções de maconha, com massa total de 71,95 g (setenta e um gramas e noventa e cinco centigramas)
, e
57 (cinquenta e sete) porções de pasta base de cocaína, pesando 31,76 g (trinta e um gramas e setenta e seis centigramas)
no material ilícito confiscado —, pelo Relatório de Análise de Extração de Dados n.o 127/2025 – DERF/Rondonópolis (ID 336623590), bem como pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar as sentenciadas na empreitada criminosa, revelando uma estrutura familiar organizada e voltada à narcotraficância.

As apelantes
IVANETE MARIA DA SILVA
e
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
optaram pelo silêncio constitucional em juízo. O corréu
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
, por sua vez, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade das drogas e do numerário apreendidos durante o flagrante, alegando agir de forma solitária no comércio ilícito. Afirmou guardar os entorpecentes em casa abandonada adjacente à sua residência, com o propósito de ocultar a atividade ilícita de sua convivente,
IVANETE
. Declarou, ainda, que o rompimento de sua tornozeleira eletrônica decorreu de acidente de motocicleta e que já havia solicitado a substituição do equipamento.

A versão defensiva de desconhecimento das recorrentes acerca da prática delitiva, porém, é isolada e inverossímil, sendo frontalmente contrariada pelo
Relatório de Análise de Extração de Dados n.o 127/2025 – DERF/RONDONÓPOLIS
(ID 336623590). A perícia nos aparelhos celulares vincula as sentenciadas, de forma direta e inequívoca, à mercancia ilícita, como a seguir se demonstra.

No que concerne à
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
, a análise do aparelho telefônico de sua titularidade (Objeto 02 - Motorola XT2421-6) revelou que, ao menos desde o início de março de 2025, exercia a gerência ativa sobre uma rede de revendedores de substâncias ilícitas.

Em
07/03/2025
, sob a alcunha “Makarena Silva”, cobrou de Laura Maria da Silva Valores referentes à venda de “brau” (maconha), informando, inclusive, ter disponibilizado sua própria motocicleta para a cobrança junto ao adquirente.

Nos dias
13 e 14/03/2025
, Laura prestou contas detalhadas das porções de entorpecentes recebidas, ocasião em que a apelante calculou os valores, compartilhou imagem de calculadora e determinou que Patrícia fosse à sua residência buscar porção de “óleo” (pasta base de cocaína) escondida atrás de um espelho, demonstrando domínio sobre o estoque ilícito.

Em
15/03/2025
, contabilizou o valor correspondente a onze “biribas” (porções) remetidas a Laura e exigiu o acerto integral da quantia devida. Já em
17/03/2025
, véspera do flagrante, voltou a cobrar o numerário da remessa anterior, sendo informada de que o montante havia sido entregue a “Gordinho” (Denevaldo Cícero Borges de Araújo), no mesmo contexto em que
IVANETE
despachara nova carga de entorpecentes.

Nesse diálogo, restou evidenciado que
IASMIN
e
IVANETE
operavam redes paralelas e simultâneas de revenda: Laura e “Nego” atuavam para
IVANETE
, enquanto Patrícia comercializava em favor de
IASMIN
, o que demonstra que mãe e filha desempenhavam, cada qual, a função de fornecedoras autônomas no interior da mesma estrutura criminosa.

No tocante ao fluxo financeiro, constam do relatório comprovantes de transferências via PIX realizadas por Denevaldo à conta bancária de
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
, em valores compatíveis com a dinâmica típica do comércio varejista de drogas, evidenciando o recebimento de recursos oriundos do tráfico.

Ademais, o aparelho telefônico de
IASMIN
integrava grupo de WhatsApp composto por 56 membros da célula do Comando Vermelho atuante no bairro Jardim Iguaçu. No exato momento do flagrante (
18/03/2025
, às
16h26min
), circulou mensagem de áudio alertando os integrantes acerca da ação policial na residência de “seu Tony” e “na casa da Iasmin”. Instantes depois, outro membro sugeriu a remoção da apelante do grupo, providência imediatamente adotada, o que reforça seu vínculo com a organização criminosa.

Quanto à apelante
IVANETE MARIA DA SILVA
, os dados extraídos do aparelho de sua filha (Objeto 02) a mencionam reiteradamente como fornecedora ativa dos entorpecentes comercializados por Laura Maria da Silva, em paralelo às remessas fornecidas por
IASMIN
.

Em
15/03/2025
, Laura informou que, logo após concluir a comercialização da remessa de
IASMIN
, passou a vender drogas destinadas por
IVANETE
, ao afirmar: “
Sua mãe ativou aqui agora
”. Já em
17/03/2025
, o diálogo indica que a remessa entregue por “Gordinho” naquele dia era “
da sua mãe
”, confirmando que
IVANETE
seguia abastecendo ativamente os revendedores.

A análise do aparelho de Denevaldo Cícero Borges de Araújo (Objeto 01) reforça essa conclusão. Em conversa com o interlocutor “Murilo”, Denevaldo orientou que se distinguissem as chaves PIX, esclarecendo que uma pertencia ao “chefe” (
IVAN
) e a outra “à dona Ivonete”, evidenciando que
IVANETE MARIA DA SILVA
também recebia diretamente os valores oriundos do tráfico.

O relatório registra, ademais, comprovantes de transferências via PIX realizadas por Denevaldo em favor da conta bancária de
IVANETE MARIA DA SILVA
, em valores compatíveis com a comercialização varejista de entorpecentes.

Esse conjunto de dados digitais, produzido anteriormente e de forma independente ao flagrante de 18/03/2025, afasta, de modo definitivo, a tese de desconhecimento ou alheamento de
IVANETE
em relação à atividade ilícita desenvolvida em sua residência.

A prova técnica, portanto, revela que as apelantes não apenas tinham ciência da atividade criminosa, como também exerciam funções próprias e relevantes na engrenagem do tráfico, fornecendo drogas a terceiros, controlando remessas, realizando prestações de contas e recebendo valores por meio de contas bancárias próprias, circunstâncias incompatíveis com a versão de que seriam alheias ao delito.

Soma-se a isso, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A investigadora
Fabiana Moreira da Silva
declarou que as investigações tiveram início após denúncias de moradores do bairro acerca da existência de duas residências utilizadas como pontos de tráfico, vinculadas a
IVANETE
, já conhecida no meio policial, e à sua filha
IASMIN
. Relatou, ainda, que esta utilizava redes sociais para a divulgação e comercialização de entorpecentes.

Segundo a testemunha, durante o monitoramento, a equipe avistou
IASMIN
chegando à casa de sua genitora em uma motocicleta. No momento da abordagem, ela passou a proferir xingamentos e gritos, além de alegar problemas de saúde com o intuito de evitar a prisão. Na incursão do imóvel, constatou-se que
IVANETE
arremessou uma bolsa contendo substâncias ilícitas sobre o telhado da residência vizinha, ao passo que
IVAN
, que se encontrava no quarto, foi surpreendido danificando um aparelho celular e lançando-o pela sacada, juntamente com numerário em espécie.

A investigadora acrescentou que, após a condução à unidade policial, foram localizados entorpecentes ocultados nas vestes íntimas de
IASMIN
, precisamente na região dos seios, o que, segundo a policial afirmou, correspondia ao
modus operandi
da apelante. As buscas resultaram, ainda, na apreensão de balanças de precisão, facas com resquícios de droga e da quantia de R$ 2.570,00 no interior da bolsa de
IVANETE
.

No mesmo sentido, o investigador
Lauro Evaner Correa
relatou, em juízo, que
IVANETE
, conhecida pela alcunha “Dona Encrenca”, era investigada desde 2022 por suposta distribuição de entorpecentes na região, valendo-se, inclusive, de membros de sua própria família na prática criminosa. Confirmou que
IASMIN
utilizava redes sociais para a mercancia de drogas e que, na dinâmica do grupo, era responsável por buscar os entorpecentes na residência de sua genitora para posterior entrega aos usuários.

No tocante à diligência, informou que, ao ingressar no imóvel, visualizou
IVANETE
arremessando uma bolsa contendo pasta base de cocaína em direção ao telhado da residência vizinha, bem como
IVAN
quebrando um aparelho celular e lançando-o pela janela, com o nítido propósito de inutilizar o dispositivo. Acrescentou, também, que foi localizada, no interior de uma panela, uma tornozeleira eletrônica com sinais de rompimento, a qual, segundo apurado, era utilizada por
IVAN
, que a teria danificado para furtar-se à vigilância estatal durante os deslocamentos destinados à entrega de entorpecentes.

Por fim, o investigador
Ricardo Silva Rodrigues
afirmou, em audiência, ter prestado apoio à equipe da DERF durante a abordagem na residência dos apelantes, tendo visualizado os materiais descartados durante a ação policial, notadamente o aparelho celular danificado e a bolsa contendo drogas. Confirmou, ademais, a apreensão de entorpecentes, balança de precisão e numerário no local.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório, consoante o
Enunciado Orientativo n.o 8

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017). No caso, os relatos das três testemunhas policiais são firmes, convergentes entre si e integralmente compatíveis com os laudos periciais e documentos investigativos constantes dos autos, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade.

Importa registrar, ainda, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se exige prova de efetiva mercancia, sendo suficiente que as circunstâncias fáticas revelem a destinação comercial do entorpecente, por se tratar de tipo penal misto alternativo, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 7
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

No caso concreto, múltiplas circunstâncias evidenciam a destinação mercantil das substâncias apreendidas em relação a todos os apelantes: a diversidade dos entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína); o fracionamento em diversas porções prontas para venda; a apreensão de balança de precisão, facas com resquícios de droga e rolos de plástico PVC utilizados para embalo; a quantia de R$ 2.570,00, em notas fracionadas, típica do comércio varejista de drogas; a postagem realizada por
IASMIN
em rede social anunciando disponibilidade de “skunk”; e o uso sistemático de duas motocicletas para a realização das entregas.

Desse modo, a confissão de
IVAN
, longe de excluir a responsabilidade penal das apelantes, mostra-se isolada e incapaz de infirmar o robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. Ao contrário, as provas técnicas, documentais e orais convergem no sentido de que
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
e
IVANETE MARIA DA SILVA
exerciam papel ativo, autônomo e funcionalmente relevante no tráfico de entorpecentes, razão pela qual
a condenação das apelantes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser integralmente mantida
.

2.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006):

No tocante ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, a defesa alega ausência de comprovação de vínculo estável e permanente entre os três apelantes, sustentando tratar-se, quando muito, de mero concurso eventual de agentes decorrente de relação familiar.

O pedido absolutório, todavia,
não merece acolhimento
.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a reunião de duas ou mais pessoas voltadas para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto
, verifica-se que o conjunto probatório demonstra, de forma clara e robusta, a existência de associação estável e permanente entre os apelantes, com divisão definida de funções e finalidade específica de praticar o tráfico de entorpecentes.

O
Relatório de Análise de Extração de Dados n.o 127/2025

– DERF/Rondonópolis

(ID 336623590) constitui elemento central dessa demonstração, ao revelar que os sentenciados não atuavam de forma isolada ou ocasional, mas sim de maneira articulada e funcionalmente organizada.

A análise do dispositivo telefônico de
IASMIN
(Objeto 02 — Motorola XT2421-6) revelou intensa e reiterada troca de mensagens via WhatsApp com a interlocutora Laura Maria da Silva, das quais se extrai que referida apelante supervisionava, coordenava e controlava a comercialização de entorpecentes por terceiros, de forma contínua e organizada. Em diálogo datado de
07/03/2025
, identificada pela alcunha “Makarena Silva”,
IASMIN
cobrou de Laura o pagamento relativo à venda de
“
brau
”
— expressão empregada para designar maconha — e informou ter emprestado sua própria motocicleta para que a auxiliar fosse receber o numerário do adquirente, evidenciando, assim, a utilização de bens pessoais em favor da atividade criminosa e o acompanhamento direto da arrecadação proveniente do tráfico.

Nos dias
13 e 14/03/2025
, Laura prestou contas minuciosas a
IASMIN
acerca das porções de drogas recebidas para comercialização. Em resposta, a condenada calculou os valores pagos e pendentes, inclusive mediante o compartilhamento de imagem da calculadora, e determinou que Patrícia se dirigisse à sua residência para buscar um “óleo
”
— pasta base de cocaína — que se encontrava escondido atrás de um espelho. Na mesma oportunidade, orientou que se verificasse a quantidade de “brau
”
disponível, especificando tratar-se de R$ 350,00 em maconha e advertindo que “
não pode faltar um real desse dinheiro
”. Tais diálogos evidenciam não apenas controle contábil organizado, mas verdadeira gerência operacional sobre a rede de revendedores, o que é incompatível com atuação ocasional ou descompromissada.

Em
15/03/2025
, novo diálogo revelou a organicidade da estrutura criminosa. Na ocasião, Laura informou ter vendido toda a remessa anteriormente fornecida por
IASMIN
e acrescentou que, a partir daquele momento, passaria a comercializar entorpecentes fornecidos por
IVANETE
, afirmando expressamente:
“Sua mãe ativou aqui agora.”
A mensagem é particularmente relevante porque demonstra a intercambialidade funcional entre mãe e filha no abastecimento do ponto de venda, indicando que ambas integravam, de modo articulado, a mesma engrenagem delitiva, com substituição e continuidade no fornecimento dos entorpecentes.

A estabilidade da associação criminosa torna-se ainda mais nítida no diálogo de
17/03/2025
, véspera do flagrante, quando Laura informou a
IASMIN
que havia entregado a “Gordinho” o dinheiro da remessa anterior no exato momento em que recebia nova carga enviada por
IVANETE
. Na sequência, esclareceu a divisão dos revendedores ao consignar que
“ficou eu e o Nego na ativa pra sua mãe, e a Patrícia pra você”,
evidenciando que mãe e filha abasteciam e gerenciavam simultaneamente diferentes pessoas encarregadas da revenda, cada qual com fluxo financeiro próprio, mas dentro de uma dinâmica criminosa comum e coordenada. O teor dessas conversas revela repartição estável de funções, administração paralela de pontos de venda e comunhão de esforços, traços característicos do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

No que se refere ao apelante
IVAN
, identificado nas conversas pelas alcunhas “Tony” e “Malaquias”, o relatório técnico apurou que ele utilizava conta digital do Mercado Pago registrada em nome de terceiro — vinculada a número telefônico ligado à filha de
IASMIN
— como expediente destinado a ocultar sua identidade no recebimento dos valores oriundos do tráfico. Tal circunstância revela não apenas participação ativa, mas também sofisticação operacional e preocupação em dificultar o rastreamento da movimentação financeira da atividade ilícita, o que reforça o caráter estruturado e permanente da associação.

Os dados extraídos do celular de Denevaldo Cícero Borges de Araújo (Objeto 01), indivíduo que se encontrava no imóvel no momento do flagrante, corroboram esse cenário ao demonstrar que tanto
IVAN
quanto
IVANETE
o utilizavam como verdadeiro
longa manus
da atividade criminosa, incumbindo-o da intermediação de pagamentos relativos aos entorpecentes por eles fornecidos. A utilização de terceiro para operacionalizar a arrecadação e circulação de valores evidencia a existência de mecanismo funcional previamente ajustado entre os integrantes do grupo, afastando a hipótese de atuação isolada ou eventual.

Além disso, os dados telemáticos revelaram que
IVAN
, sob a alcunha “Tony”, integrava grupo de faccionados da organização criminosa Comando Vermelho, atuante na região do Bairro Jardim Iguaçu. Nesse grupo, no próprio dia do flagrante (
18/03/2025, por volta das 16h26min
), circulou áudio alertando os demais integrantes nos seguintes termos: “
Meus irmãos na ativa, na ativa, que os homi tão na casa do seu Tony, na casa da Iasmin, pegaram tá tudo enquadrado com eles lá na casa deles, na ativa
.” A mensagem demonstra que
IVAN
e
IASMIN
eram reconhecidos, no ambiente da organização criminosa, como pessoas diretamente vinculadas à atividade ilícita então reprimida, reforçando a conclusão de que integravam associação estável voltada ao tráfico.

Desta feita, verifica-se que a extração de dados dos aparelhos telefônicos evidenciou que
IASMIN
mantinha interlocução frequente com revendedores, controlava remessas, cobrava prestação de constas, determinava recolhimento de valores e organizava a distribuição de entorpecentes, ao passo que
IVANETE
igualmente surgia como fornecedora ativa, com revendedores próprios, recebimento de valores em conta vinculada à sua titularidade e participação direta no abastecimento de pontos de venda. Já
IVAN
, por sua vez, longe de se apresentar como agente solitário, surge inserido nessa mesma engrenagem, mantendo contabilidade compartilhada com
IASMIN
, recebendo pagamentos referentes a remessas de droga e utilizando terceiros para operacionalizar o comércio ilícito.

A prova oral corrobora integralmente a prova técnica e documental. As declarações judiciais dos policiais civis
Fabiana Moreira da Silva
e
Lauro Evaner Corrêa
são firmes ao apontar que as investigações tiveram origem em denúncias reiteradas de que
IVANETE
e
IASMIN
mantinham residências utilizadas como pontos de tráfico, havendo, inclusive, informação de que a última utilizava redes sociais para fomentar a mercancia ilícita. Os depoimentos também indicam que
IVANETE
já era investigada anteriormente pela atuação no fornecimento de drogas, ao passo que
IASMIN
exercia funções de logística e distribuição. Quanto a
IVAN
, restou consignado que se encontrava no imóvel no momento da diligência, danificou aparelho celular para inviabilizar a coleta de dados e possuía vínculo direto com o entorpecente, com o numerário e com a tornozeleira eletrônica rompida encontrada no local, tudo a indicar participação integrada ao esquema.

Além disso, o cenário fático do flagrante não revela mera reunião fortuita de pessoas ligadas por relação doméstica, mas contexto nitidamente voltado à manutenção de atividade criminosa estável. Foram apreendidos entorpecentes variados e fracionados, balança de precisão, facas com resquícios de drogas, dinheiro em notas trocadas e instrumentos típicos de embalo, tudo em ambiente no qual os três apelantes gravitavam de forma funcional. A apreensão de drogas em poder de
IASMIN
, inclusive ocultadas em suas vestes íntimas, o arremesso de bolsa contendo substâncias ilícitas por
IVANETE
e a conduta de
IVAN
ao tentar inutilizar aparelho celular reforçam, em conjunto, a unidade de desígnios e a atuação coordenada do grupo.

A própria dinâmica revelada no relatório pericial afasta a tese de que a atuação dos apelantes se limitasse ao núcleo familiar sem relevância penal autônoma. Ao contrário, o que se observa é o emprego de terceiros na revenda, a circulação de remessas, o recolhimento sistemático de numerário, a utilização de contas bancárias distintas para recebimento dos valores, a indicação de pontos de venda específicos e a manutenção de contatos permanentes para gerenciamento da atividade ilícita. Todos esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam a formação de associação criminosa voltada especificamente ao tráfico de drogas, com estabilidade suficiente para a incidência do art. 35 da Lei de Drogas.

Também não socorre aos apelantes a alegação de que inexistiria prova de permanência do vínculo associativo. A estabilidade da associação, no caso, não decorre de mera inferência abstrata, mas de dados concretos extraídos de conversas mantidas em datas diversas, em período contínuo, revelando acompanhamento de remessas, cobrança de valores, divisão de revendedores e articulação entre os envolvidos. Não se está diante de ato único ou episódico, mas de prática reiterada e organizada, com continuidade operacional demonstrada pela prova digital, pelo boletim de ocorrência correlato e pela prova testemunhal produzida sob contraditório.

A participação de
IASMIN
em grupo de WhatsApp integrado por membros da facção Comando Vermelho, somada ao alerta difundido durante o flagrante a respeito da ação policial em sua residência e na casa de “seu Tony”, também se revela elemento indicativo da inserção dos apelantes em contexto criminoso mais amplo e estruturado. Embora, por si só, tal circunstância não baste para a condenação, ela se soma harmonicamente aos demais elementos e reforça a conclusão de que a atividade por eles desenvolvida não era improvisada, desorganizada ou eventual, mas sim dotada de estabilidade, articulação e permanência.

Esses elementos, analisados em conjunto com a investigação policial que culminou na prisão e com os depoimentos judiciais das testemunhas, revelam, de forma robusta, que os apelantes mantinham entre si vínculo associativo estável, permanente e com finalidade específica de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes — não se tratando, pois, de colaboração episódica ou eventual.

A tese defensiva de que o simples parentesco e a coabitação foram equivocadamente interpretados como associação criminosa é insustentável diante da prova digital que demonstra operação gerencial contínua, com controle de estoque, cobrança de dívidas, orientação de revendedores e administração financeira paralela, características absolutamente incompatíveis com a mera coautoria ou coincidência de condutas.

Desse modo, a prova dos autos evidencia que
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
,
IVANETE MARIA DA SILVA
e
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, com clara divisão funcional de tarefas e comunhão de esforços. A pluralidade de agentes, a continuidade das condutas, a repartição de atribuições, a circulação coordenada de drogas e valores e a existência de estrutura voltada à revenda demonstram, de forma segura, a subsunção dos fatos ao art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Mantém-se
, pois, a condenação dos três apelantes pelo crime de associação ao narcotráfico.

3.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO:

A defesa postulou, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em favor do apelante
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
.

O pleito, contudo,
não merece acolhimento
.

No tocante ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n.o 11.343/2006), verifica-se a ausência de interesse recursal, porquanto a r. sentença condenatória já reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
IVAN
, aplicando-a na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao referido delito, em compensação integral com a agravante da reincidência, nos seguintes termos:

“
Na segunda fase, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJMT, que o acusado possui duas condenações definitivas encartadas no PEP n.o 2000576-46.2021.8.11.0064 (além daquela já utilizada para valorar os maus antecedentes), comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Ademais, considerando que o agente confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. (...) Desse modo, ante a compensação da agravante da reincidência delitiva com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
” (ID 336623636 – Pág. 17/18).

Desse modo, no que se refere ao delito de tráfico de drogas, o pedido defensivo recai sobre providência já efetivamente adotada pelo juízo sentenciante, inexistindo sucumbência a ser reparada. Falta, assim, interesse recursal, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

De outro lado, quanto ao crime de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), o pleito igualmente não comporta deferimento, agora por ausência do próprio suporte fático necessário à incidência da benesse legal. Isso porque a confissão prestada por
IVAN
restringiu-se à assunção da propriedade dos entorpecentes e à prática do tráfico, em tentativa manifesta de afastar a responsabilidade das corrés. Em momento algum o apelante confessou, de forma espontânea, clara e inequívoca, a prática do delito de associação para o tráfico. Ao revés, em seu interrogatório judicial, negou expressamente a existência de vínculo associativo com
IASMIN
e
IVANETE
.

Não havendo confissão quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, inviável se mostra o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal em relação a esse delito.

A propósito, a Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.” No caso em exame, entretanto, a confissão de
IVAN
não foi empregada como elemento de convicção para a condenação pelo delito de associação para o tráfico, a qual se firmou, como já exposto, a partir da prova oral produzida em juízo e do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos. Não se verifica, portanto, o pressuposto de incidência consagrado no enunciado sumular.

Diante dessas considerações,
indefere-se
o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
.

4.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006)
:

Os apelantes pleiteiam, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

O pleito
não merece acolhimento
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na legislação anterior, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena,
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, o conjunto probatório evidencia que os apelantes atuavam de forma habitual e estável no tráfico de drogas, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida, caracterizando verdadeira associação criminosa.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06. Nesse sentido:

“
2 . Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas
.”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 769110 SP 2022/0281836-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023). Grifei.

“
IV - No tocante ao tráfico privilegiado, mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos (agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa)
” (STJ - AgRg no HC: 799532 RJ 2023/0025575-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). Destaquei.

E, no que concerne especificamente aos apelantes
IASMIN
e
IVAN
, verifica-se que são
reincidentes
,
o que, por si só, já seria suficiente para afastar o benefício almejado.

Destarte, não preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se o indeferimento do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

5.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Os apelantes pleiteiam, por derradeiro, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Os pedidos, contudo,
não comportam acolhimento
.

A apelante
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
foi condenada à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e o recorrente
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
à pena de
9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, ambos no regime inicial
fechado
. A apelante
IVANETE MARIA DA SILVA
, por sua vez, foi condenada à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
. Nos termos do art. 33, § 2.o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, o condenado a pena superior a
8 (oito) anos
deve iniciar o cumprimento em
regime fechado
, ao passo que aquele cuja reprimenda seja superior a
4 (quatro) anos
e não exceda a
8 (oito) anos
poderá iniciar em
regime semiaberto
. Verifica-se, pois, que os regimes fixados na sentença guardam plena conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos.

Cumpre salientar, ademais, que a
reincidência específica
de
IASMIN
e
IVAN
constitui fundamento adicional a obstar a fixação de regime mais brando, notadamente o aberto, nos termos do art. 33, § 2.o, do Código Penal, sobretudo diante da gravidade concreta das condutas e da expressiva reprovabilidade extraída das circunstâncias do caso.

No que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, também não assiste razão aos recorrentes. O art. 44 do Código Penal condiciona a concessão da benesse ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais se destacam a aplicação de pena não superior a 4 (quatro) anos, a não reincidência em crime doloso e a suficiência da medida substitutiva para reprovação e prevenção do delito.

No caso em exame, nenhum dos apelantes preenche integralmente tais requisitos. Com efeito, as penas aplicadas a todos os recorrentes superam, com significativa margem, o patamar legal de 4 (quatro) anos, o que, por si só, já inviabiliza a substituição pretendida. Além disso,
IASMIN
e
IVAN
são reincidentes em crime doloso, circunstância que igualmente impede a concessão da medida substitutiva.

Não bastasse isso, as particularidades do caso concreto — marcadas pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, pelo contexto de associação estável para o tráfico e pela estrutura organizada de mercancia ilícita — evidenciam que a substituição das penas corporais por restritivas de direitos se mostraria manifestamente insuficiente para atender às finalidades de reprovação e prevenção da infração penal.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal,
devem ser rejeitados os pleitos de fixação de regime inicial aberto e de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
, preservando-se, nesse ponto, os termos da sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
IVANETE MARIA DA SILVA
,
IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
e
IASMIN CAROLAINE GOMES DA SILVA
nos autos da ação penal n.o 1007199-93.2025.8.11.0003,
rejeito a
preliminar de nulidade
arguida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ratificando integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026